Tribunal: TCU
Processo: 020.493/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2757/2022-TCU-Plenário Considerando que não se verificou a presença de interesse público, tendo em vista que a denúncia apócrifa não apresentou indícios concernentes às irregularidades apontadas, portanto, ausentes os requisitos de admissibilidade aplicados à espécie processual, constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia, levantar o sigilo que recai sobre os autos, encerrar o processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.493/2022-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial/DCTA - Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.